Tribunal: STF
Processo: RHC 81743
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE
CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 14 DA LEI N.º 6.368/76. ALEGAÇÃO DE
CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM, EM FACE DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM
PROCESSO ANTERIOR, E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA SUA
PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS CRIMINOSOS.
A alegada ocorrência de bis in idem não foi veiculada no
writ impetrado perante a Corte apontada como coatora, não havendo,
por isso, manifestação sobre ela por parte do acórdão recorrido,
sendo inviável, no ponto, o conhecimento do pedido.
O argumento relativo à falta de elementos suficientes a
embasar a condenação não prescinde de prévia incursão no conjunto
probatório dos autos, inviável nos limites estreitos do writ.
Recurso conhecido em parte e nessa parte desprovido.